Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COMPATÍVEL COM A JURISPRUDENCIA ATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação ao afastamento da negativação da conduta social, razão não assiste ao recorrente, isso porque, ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de o próprio réu encontrar-se em cumprimento de pena e mesmo assim comportar-se de maneira totalmente reprovável, cometendo outro tipo crime do qual ainda cumpria pena, desvirtuando sua conduta social, que deveria ser exatamente o contrário, o que denota total desinteresse e indiferença por sua reintegração social.
2. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado do STJ.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.